Tribunal: TJMT
Processo: 0003126-94.2013.8.11.0010
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003126-94.2013.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Dr. Gilberto Lopes Bussiki

Turma Julgadora:

[
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
Dr. EDSON DIAS REIS e
Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO
]
Parte(s):

[DENIZ ESPEDITO SERAFINI - CPF: 022.001.390-04 (APELADO), DENIZ ESPEDITO SERAFINI - CPF: 022.001.390-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade proveu o recurso

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA AMBIENTAL – INFRAÇÃO PREVISTA NO ART. 44, DO DECRETO 3.179/99 – POSSIBILIDADE – ILÍCITO DE ‘MERA CONDUTA’ – DANOS AMBIENTAIS – INEXIGIBILIDADE - LICENCIAMENTO AMBIENTAL – NOTIFICAÇÃO PERFECTIBILIZADA – PROVIDÊNCIA NÃO REALIZADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Considerando que o recorrido fazia funcionar estabelecimento de atividade pecuária em sua propriedade rural e, deixando de providenciar o licenciamento ambiental, inobstante estivesse devidamente notificado para tal fim, a aplicação de multa é medida de rigor.

Sendo o art. 44 do Decreto n. 3.179/99 um crime de mera conduta, mostra-se despiciendo o acontecimento de danos ambientais para sua caracterização.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Jaciara/MT que julgou procedente os pedidos formulados no embargos à execução, declarando a nulidade da CDA que embasa a execução fiscal, julgando extinto o processo, nos termos do art. 487, I, do CPC. Outrossim, condenou a parte embargada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais, aduz o apelante que inobstante não tenha havido dano ambiental concreto, não apresenta relevo para fins de manutenção do auto de infração a eventual ocorrência de dano, pois trata-se de delito de mera conduta, cuja prejudicialidade ao ordenamento jurídico é presumida, bastando a potencialidade de dano para exigir-se o licenciamento da atividade, cuja não realização, por si só, justifica o apenamento.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, reformando a sentença proferida em primeiro grau.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento recursal.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Jaciara/MT que julgou procedente os pedidos formulados no embargos à execução, declarando a nulidade da CDA que embasa a execução fiscal, julgando extinto o processo, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Extrai-se da sentença objurgada que:

“Diante da inércia do embargante em providenciar o licenciamento ambiental da área, em 26/06/2002 foi lavrado o Auto de Infração n] 37859, aplicando-lhe a multa prevista no art. 106, III, da LC nº 38/95 (sem a sua quantificação), por afronta ao disposto no art. 99, inciso III, da mesma norma.

[...] que o agente fiscalizador autuante deixou expressamente de mensurar o valor da penalidade aplicada ao autor dentro dos parâmetros então indicados pelo art. 106, inciso III, da LC 38/95 em sua redação original, fato que por si só, resultaria na nulidade do ato administrativo.

Ocorre que ambos dispositivos foram alterados pela LC n. 232/05, cujo ato normativo entrou em vigor durante o tramite do procedimento administrativo instaurado para apreciar a autuação do embargante.

Então, na ocasião do julgamento monocrático a autoridade administrativa competente, invocando o disposto no art. 27, inciso II, da Lei n. 7.692/02, modificou a tipificação da infração para o art. 44, do Decreto Federal nº 3.179/99.

[...]
Em outras palavras, invocando o “poder—dever” da Administração Pública de rever seus próprios atos, anulando-os quando ilegais, revogando-os quando inconvenientes ou inoportunos e convalidando-os quando tratar-se de vicio sanável, a autoridade julgadora alterou a essência da autuação, capitulando-a para diploma legal diverso daquele constante no auto de infração.

E ao assim fazer, não logrou êxito em demonstrar a necessária subsunção dos fatos imputados ao embargante à norma legal supostamente afrontada, esvaziando, deste modo, a própria tipificação da infração ambiental.

Mostra-se incontroverso que a finalidade do licenciamento ambiental é garantir o controle fiscalizatório e ordinatório do Estado acerca das atividades econômicas que podem colocar em risco o meio ambiente, passível de impor riscos à vida humana e ao equilíbrio ecológico.

Desta feita, pelo próprio embargante foi afirmado ser ele pecuarista, atividade esta que, empiricamente falando, se desenvolve na criação de animais (GADO) para venda e abate, além de Advogado que, sem sombra de dúvidas, é conhecedor das leis e as consequências de seu descumprimento.

O auto de inspeção e notificação sob n. 37681, lavrado em 14.12.2001 decorreu pelo fato do embargante
deixar de providenciar o licenciamento ambiental da sua propriedade rural, de acordo com o roteiro da FEMA, no prazo de noventa dias
. Tendo transcorrido o prazo sem que qualquer providência fosse tomada pelo embargante, em 26.06.2002 foi lavrado o auto de infração, sob n. 37859, consubstanciado no descumprimento da determinação primeira.

Do presente caso, extrai-se que o embargante, conhecedor das leis, já que advogado, inclusive atuando neste feito em causa própria, sabia da necessidade de providenciar o regular licenciamento ambiental de sua propriedade e, por sua renitência, acabou sendo autuado.

Agiu o embargante em desconformidade com o ordenamento jurídico correlato, já que o licenciamento ambiental não se presta apenas à mera formalidade.

Inobstante o juízo monocrático tenha considerado a inexistência das condutas típicas previstas no art. 44, do Decreto 3.179/99, tal afirmação não merece prosperar, uma vez que, sendo o embargante pecuarista e, como por ele próprio afirmou, desenvolvia naquela área atividades de longa data. Desse modo, estava fazendo funcionar, sem a devida licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, estabelecimento para criação de gado - pecuária.

Ademais, como ele mesmo afirmou em sua peça inaugural – id. 3758669 – “na ocasião da notificação constante do processo administrativo em debate, o embargante chegou a contratar profissional para elaboração do pretendido licenciamento ambiental. Pergunta-se: Por qual motivo não o fez no prazo estabelecido pela autoridade competente? Se dúvidas lhe recaiam, bastava a provocação do órgão competente, não sendo justificável a não providência do licenciamento ambiental por conta de seu inconformismo acerca das deliberações traçadas pela Secretaria de Meio Ambiente, como ressaltou no id. 3758670.

Assim, considero devida a multa pelo descumprimento do art. 44, do então Decreto n. 3179/99, devendo ser retificada a sentença proferida em primeiro grau, tornando-se exigível a multa aplicada em desfavor do embargante.

Como bem pontuado pelo embargado, corrente à qual deve ser seguida, o delito praticado pelo embargante é de mera conduta, ou seja, este se consuma pela simples atividade ou tão somente pelo comportamento do agente que, no caso, deixou de cumprir com sua obrigação e, tendo sido surpreendido atuando sem a devida e necessária licença, incorreu no delito posto, razão pela qual a multa merece prosperar.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso manejado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para cassar a sentença proferida em primeiro grau e, via de consequência, DECLARO exigível a multa arbitrada em desfavor da parte embargante, pelo órgão competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020